Tribunal: TJMT
Processo: 0001977-85.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001977-85.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON NILON DA CRUZ MELO - CPF: 052.400.701-21 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), CELIA CELLOS CABRAL - CPF: 568.729.841-04 (VÍTIMA), ISABELLE KAROLINE CELLOS VENANCIO - CPF: 030.402.611-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo simples. insuficiência probatória. Questionamento sobre validade do reconhecimento na fase policial. Autoria comprovada pelo farto conjunto probatório. Inviabilidade da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, CP), à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa.

2. Postulada absolvição, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante, à luz da alegada ausência de provas robustas, da nulidade do reconhecimento pessoal feito em sede policial e da eventual incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

4.

A autoria está sobejamente confirmada pelas declarações consistentes da vítima, de sua genitora e dos policiais militares que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante do apelante, todas prestadas sob contraditório judicial.

5. O não cumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não resulta em nulidade, conforme jurisprudência consolidada, e tão pouco invalida a condenação, quando outras provas independentes confirmam a autoria.

6. O álibi apresentado pelo apelante carece de qualquer prova mínima, e, portanto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, insuscetível de abalar a convicção formada com base em elementos probatórios consistentes.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento do acusado em sede policial, mesmo sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios independentes. 2. A ausência de comprovação mínima de álibi enfraquece a negativa de autoria. 4. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica diante da robustez probatória quanto à materialidade e autoria.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, arts. 156 e 226.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, ApCrim n. 1006367-16.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 2.2.2022; TJMT, ApCrim n. 0007434-33.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 10.10.2025; TJMT, ApCrim n. 0005069-31.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 4.4.2025; TJMT, ApCrim n. 0005083-13.2020.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Jeferson Nilon da Cruz Melo,
nos autos da ação penal n. 0001977-85.2019.8.11.0064, que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, foi condenado
pela prática do crime elencado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa.

Por intermédio de sua defesa constituída apela a este sodalício, pedindo nas inclusas razões recursais (Id. 298843894), que seja declarada sua absolvição, aplicando-se ao caso o princípio do in dubio pro reo, sobretudo porque as palavras da vítima e testemunha são contraditórias, e não foi atendido o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, em relação ao reconhecimento realizado em sede policial.

Nas contrarrazões recursais (Id. 298843896), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opina pelo
desprovimento
do apelo defensivo, cujos argumentos encontram assim sintetizados:

“Apelação Criminal – Roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso defensivo buscando absolvição por insuficiência probatória, nulidade do reconhecimento pessoal e aplicação do princípio do in dubio pro reo – Inviabilidade – Reconhecimento em sede policial corroborado por prova produzida em juízo sob contraditório – Declarações firmes e harmônicas das vítimas, confirmadas por policial militar – Elementos singulares (colírio azul e características físicas) que reforçam a autoria – Ausência de apreensão da res furtiva que não afasta a condenação – Álibi não comprovado e contradições na versão defensiva – Manutenção da condenação – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 306513370).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Jeferson Nilon da Cruz Melo
foi condenado
pela prática do crime elencado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, isso porque de acordo com os termos da denúncia que foram levados a efeito pela douta Magistrada singular, comprovou-se que:

“(...) no dia 11 de dezembro de 2018, por volta das 20h00m, em frente a residência localizada na Av. Bahia, n.o 915, Bairro cidade Salmen, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o acusado JEFERSON NILON DA CRUZ MELO subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, marca LG, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 22, em prejuízo da vítima Isabelle Karoline Cellos Venancio.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, a vítima Isabelle e sua genitora estavam em frente a residência da família, quando o acusado passou pelo local em uma motocicleta preta, placa NUE 4947 e, após parar bem próximo da vítima, agarrou seu braço e determinou que ela lhe entregasse o aparelho celular. Assim, depois de apoderar-se do objeto, o acusado empreendeu fuga imediata do local.

Infere-se que, após o roubo, as vítimas acionaram os policiais militares, informando-lhes as características do autor do crime e a placa da motocicleta por ele utilizada. Consta que, de posse dessas informações, os policiais militares realizaram diligências e lograram localizar o acusado, o qual foi prontamente reconhecido pelas vítimas. (...)”
(Id. 298842474, pp. 1-2).

No recurso defensivo interposto, o apelante almeja, a sua absolvição, porquanto, sob sua ótica, não há provas suficientes para a condenação, notadamente pelas declarações contraditórias da vítima e testemunha, além de não realizado o reconhecimento pessoal, nos moldes do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Entretanto, após detida análise dos autos, não vejo plausibilidade na súplica absolutória.

A

materialidade delitiva está estampada por meio do termo do boletim de ocorrência (Id. 298842474, pp. 5-6), temo de exibição e apreensão (Id. 298842474, p. 11), auto de avaliação indireta (Id. 298842474, p. 25).

A autoria atribuída ao apelante também resplandece induvidosa, podendo ser constatada por via das declarações da vítima Isabelle Karoline Cellos Venancio e da informante Célia da Silva Cellos, bem como dos depoimentos prestados pelos policiais militares Paulo Ricardo Pimentel de Lima e Fábio Soares da Silva, que atuaram na ocorrência.

A respeito das declarações dos policiais militares, confere-se que na etapa inquisitorial, eles declararam, em comum, que após serem acionados sobre a ocorrência do roubo, receberam as informações sobre a placa da motocicleta e características do suspeito, bem como, em diligências, conseguiram localizar a moto que estava com o indivíduo com as características apontadas pela vítima e sua genitora (Id. 298842474, pp. 7-8 e 10).

A vítima e sua genitora, a informante Celia da Silva, igualmente confirmaram perante a autoridade policial que, estavam juntas no momento do delito, ocasião em que o apelante chegou em uma moto cor preta, segurou a adolescente pelo braço, exigiu e pegou o aparelho celular da vítima, foragindo em seguida. Ambas declararam que o suspeito estava de camiseta cinza e com a viseira do capacete aberta e que deu tempo de anotar o número da placa da motocicleta (Id. 298842474, pp. 12-13 e 15-16).

Por outro norte, ainda na fase extrajudicial, o apelante negou (genericamente) a autoria delitiva.

Na fase judicial, a vítima revelou que estava na
“calçada de sua casa”
, utilizando um
skate
elétrico, enquanto o portão da residência estava aberto, permanecendo próxima à entrada, quando, em determinado momento, percebeu uma motocicleta se aproximando em baixa velocidade, mas não suspeitou de nada, inclusive pela pouca idade não compreendeu o risco da situação. Relatou que o indivíduo se aproximou, segurou seu braço com força e exigiu que entregasse o aparelho celular, dizendo: “Passa o celular”. Disse que ele subtraiu o celular com violência e se evadiu em seguida, em baixa velocidade, e, ao vê-lo se afastar, concentrou-se em memorizar a placa da motocicleta. Posteriormente, passou a informação da placa para sua mãe, não se recordando se chegou a anotá-la em algum lugar, e logo sua mãe acionou e repassou os dados à polícia.

Em sentido similar, a informante Célia da Silva Cellos, declarou na fase judicial que estava lavando a área da residência, enquanto sua filha brincava com um
skate
em frente à residência, instante em que passava um motociclista e, repentinamente, ele retornou e segurou sua filha pelo braço. Destaco transcrição detalhada e relevante, elaborada pela douta Magistrada
a quo
na sentença:

“(...) o autor do fato não chegou a pegar o celular da menor diretamente, mas sim a agarrou pelo braço. Com a outra mão, a filha tentou segurar a motocicleta. O autor acabou se desequilibrando, momento em que a declarante correu até o local e puxou a criança, que então correu para dentro da residência mencionando a placa da motocicleta. A filha, ainda dentro de casa, anotou o número que havia visto. Relatou que, após o ocorrido, a motocicleta afogou, e o autor teve certa dificuldade para religá-la. Nesse momento, observou que o indivíduo era um homem de grande estatura, costas largas e que utilizava chinelo. Disse que, após o fato, foi até a delegacia, onde a motocicleta já se encontrava apreendida. Relatou que a ida à delegacia ocorreu ainda no mesmo dia, ao anoitecer, e que o boletim de ocorrência foi lavrado aproximadamente uma hora após o crime. Na delegacia, segundo informou, foi realizado reconhecimento pessoal do suspeito. Declarou que não tinha dúvidas quanto à identificação do indivíduo como o autor do fato, embora tenha apontado uma divergência: no momento da infração, o autor usava chinelos e, na delegacia, trajava calçado diverso. Ressaltou que reconheceu o suspeito, mesmo assim, com base em características físicas, como o porte, a perna e o braço, bem como a bermuda, que seria a mesma usada no momento do crime. Informou que, à época, a filha tinha por volta de 12 anos e foi quem anotou a placa da motocicleta, devido à sua habilidade em memorizar placas de veículos. A declarante afirmou que foi ela quem realizou o reconhecimento do autor na delegacia, não se recordando se sua filha também o fez. Acrescentou que viu um frasco de colírio azul no bolso dianteiro direito da bermuda do autor, tanto no momento da prática do crime quanto posteriormente, na delegacia, circunstância que chamou bastante sua atenção. Disse que o colírio estava parcialmente à mostra e que o autor tentou dar partida na motocicleta enquanto sua filha ainda a segurava. Ela permaneceu próxima ao autor, chegando a vê-lo de perto.”
(Id. 298843881, pp. 4-5).

Os policiais militares foram devidamente ouvidos em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que ratificaram suas declarações iniciais.

Em seu interrogatório judicial, o apelante manteve a negativa de autoria, apresentando suas escusas. Disse que trabalhava em uma clínica veterinária situada em frente ao mercado “Big Master” e seu expediente era das 08h30 às 11h30 e, posteriormente, das 13h30 às 18h30. Declarou que, após sair do serviço, por volta das 19h00, estava se dirigindo à sua residência, quando foi abordado por policiais militares. Questionado quanto acerca de um “colírio” apreendido em sua posse, afirmou que fazia uso de colírio à época e confirmou que o objeto lhe pertencia. Relatou que, naquele dia havia emprestado sua motocicleta a um colega chamado Bráulio, que residia na mesma quitinete em que vivia, e ele teria utilizado o veículo no início da tarde daquele dia, supostamente para ir ao mercado ou ao posto de saúde, tendo devolvido a motocicleta por volta das 17h.

Registra-se, por oportuno, que as declarações da vítima, informante, testemunhas e o interrogatório do apelante podem ser conferidos no relatório de mídias (Id. 298843878).

Observa-se, de planto, a inviabilidade de dar respaldo à negativa de autoria, primeiro porque o próprio apelante invocou álibis, dizendo que estava trabalhando e havia emprestado a motocicleta, naquele período, para um amigo.

Contudo, não trouxe qualquer prova, seja oral ou documental, sequer para comprovar que estava, de fato, trabalhando naquele dia e hora, e tão pouco qualquer prova a respeito de ter emprestado a motocicleta para alguém chamado “Bráulio”, ou seja, nem mesmo qualquer outro vizinho da alegada kitinet, para poder, ao menos, respaldar que algum outro indivíduo com esse nome residia também naquele conjunto habitacional.

Em outras palavras, a negativa de autoria e as escusas apresentadas são totalmente isoladas e, como tal, desprovidas de credibilidade.

Como se sabe, de acordo com a linha intelectiva do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, devendo o acusado, durante a instrução processual, trazer aos autos provas suficientes para corroborar o alegado.

A propósito:

“(...)

A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1006367-16.2020.8.11.0042, 3a CCrim, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 2.2.2022).

Lado outro, não vejo que as divergências em alguns meros detalhes circunstanciais do fato, sejam suficientes para questionar a legitimidade das declarações da vítima e das informantes, consoante questionado pela defesa.

Com efeito, a vítima e sua genitora afirmaram, que o indivíduo, reconhecido na Delegacia de Polícia, como o apelante
Jeferson Nilon da Cruz Melo
, no momento do evento criminoso, usava “capacete de frente aberta”, permitindo que visualizassem algumas características físicas, como cor de pele. Além disso, de extrema relevância, tem-se o fato mencionado pela informante, de que foi possível visualizar, ainda que parcialmente, que o indivíduo portava um “colírio azul” no bolso da bermuda, detalhe este que, de fato, por ser incomum, ajudou a reconhecê-lo na Delegacia de Polícia.

Ademais, como visto das declarações supratranscritas, o apelante confirmou que foi apreendido com ele, naquele dia, um “colírio azul”.

Não bastasse, ambas – vítima e testemunha -, declararam que o reconhecimento foi feito na delegacia, de forma espontânea e segura, pois o acusado foi apresentado pelos policiais momentos após o crime, e suas feições coincidiam com o indivíduo visto durante a ação criminosa.

De tal forma, tais depoimentos apresentam linearidade e ausência de contradições substanciais, notadamente entre a narrativa extrajudicial e aquela prestada em juízo, revelando-se dignos de credibilidade.

Quanto à alegada ilicitude do reconhecimento realizado pela vítima e sua genitora em sede policial,
não se pode dizer que o ato é ilegal, até porque o aludido reconhecimento pessoal na fase inquisitorial nem sequer é obrigatório, e, ao que tudo indica, nem mesmo foi formalizado o termo de reconhecimento pessoal, propriamente dito e questionado pela defesa, porquanto as vítimas ao avistarem o apelante na sede policial, já o indicaram, diga-se, com certeza, como o autor do delito.

Assim, o estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal constitui mera orientação, cautela a ser tomada quando imprescindível efetuar o reconhecimento pessoal de autores de crimes. No caso, como visto, a não realização do procedimento não contamina o restante do conjunto probatório, ainda mais quando existem outras provas seguras atestando a autoria delitiva, ou seja:

“(...)
a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não resulta na nulidade do reconhecimento pessoal, quando a condenação estiver embasada em provas independentes.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0007434-33.2020.8.11.0042, 1a CCrim, Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 10.10.2025).

“(...)
reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade automática, salvo se f
or a única prova da autoria”. (TJ/MT, Ap. Crim. 0005069-31.2019.8.11.0045, 3a CCrim, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 4.4.2025).

Vale acrescentar que nenhuma suspeita sobre a credibilidade das declarações da vítima e informante foi produzida, nem tampouco contra as declarações dos agentes estatais que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

A propósito,
Guilherme de Souza Nucci, ao tratar sobre o valor probatório da palavra da vítima, leciona:

“(...) Acima de tudo, não deve o juiz permitir que qualquer forma de preconceito seu interfira na avaliação da palavra da vítima, nem para ser com esta rigoroso demais, nem tampouco para desacreditá-la por completo. O ofendido nada mais é do que o réu visto ao contrário, vale dizer, a pessoa que foi agredida querendo justiça, enquanto o outro, a ser julgado, pretendendo mostrar a sua inocência, almeja despertar as razões para que não lhe seja feita injustiça com uma condenação. Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente, firme e harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(Manual de Processo Penal e Execução Penal. 2 ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 425).

Dessarte, tenho que as declarações da vítima associadas aos depoimentos dos policiais dão a certeza necessária para o édito condenatório.

Nessa esteira:

“(...) 2. A palavra da
vítima
, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui aptidão para embasar condenação por
roubo
.” (TJ/MT, Ap. Crim. 0005083-13.2020.8.11.0002, 1a CCrim, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 12.9.2025).

Portanto, estando perfeitamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva, a condenação de
Jeferson Nilon da Cruz Melo
, pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput,
do Código Penal, deve ser mantida.

Diante do exposto, portanto,
nego

provimento
ao apelo defensivo, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025